Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Alega a existência de contradição na análise das provas existentes em especial a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “IV. Quanto ao mérito, restou incontroverso que a parte ré saiu de um retorno para adentrar na via em que o veículo da parte autora trafegava. Olvidou-se o demandado que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando” (CTB, art. 36). Deixou, portanto, de agir com a cautela necessária para quem pretende ingressar em via, principalmente em via de tráfego intenso e dinâmico como a Avenida das Nações. Desse modo, não se pode invocar a presunção de culpa do condutor que colide pela parte traseira, porquanto este foi surpreendido pelo ingresso abrupto do requerido na via”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.